Tribunal: TJDFT
Processo: 0753380-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753380-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: WILLIAN MARIANO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão de mérito já foi proferida pela e. Desembargadora Plantonista Sandra de Santis (ID 22403203). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de janeiro de 2021 17:58:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora